Tribunal: TJMT
Processo: 1014211-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014211-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARCENIO RAMOS DE SOUZA - CPF: 666.993.391-68 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ.
DISTINGUISHING.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, para justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing

em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 416; TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023 e TJMT, N.U 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ARCENIO RAMOS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1014211-95.2024.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Nas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que é portador de sequelas decorrentes de fratura bilateral nas escápulas, o que lhe ocasionou redução da força, limitação de movimentos e dificuldades funcionais, especialmente para atividades que envolvam esforço físico dos membros superiores, como aquelas inerentes ao exercício da função de controlador de serviços de máquinas e veículos, ocupada à época do acidente.

Alega que, embora o laudo pericial judicial tenha afastado a redução da capacidade laborativa, as provas dos autos demonstram que há, sim, sequela residual que justifica a concessão do benefício, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e da Súmula 416 do STJ, sendo desnecessário grau elevado de limitação funcional para a configuração do direito ao auxílio-acidente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para ser reconhecido seu direito à concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido, nos termos do § 2o do art. 86 da Lei n. 8.213/91 (Id.

291026401).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

300792851).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresentasse
"sequelas de outros traumatismos especificados do membro superior (CID-10 T92.8) bilateralmente"
, não foi constatada qualquer
incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.
Vejamos:

“(...)

O exame físico
não evidenciou reduções significativas da força ou da amplitude de movimentos dos ombros.
Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.
A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(à ocasião do acidente). Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

A avaliação pericial de
Arcenio
Ramos de Souza constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

4. Do acidente sofrido pelo examinando, resultou alguma sequela permanente? Quais?

O exame físico
não evidenciou reduções significativas da força ou da amplitude de movimentos dos ombros
. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual. 5. O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenhada na época do acidente, ainda que mínima. A avaliação pericial constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

10. Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?
Não

[...]

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?
Não.

[...]

9.1.
SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE (
x )

9.1.1. Justifique:

o exame físico não evidenciou reduções significativas da força ou da amplitude de movimentos dos ombros.
Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual. A avaliação pericial
constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(à ocasião do acidente). Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir
pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

(...)”
[sem destaque no original]

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade de trabalho, o auxílio deve ser concedido.

Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema n. 416: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, possibilitando a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de incapacidade para o trabalho, mesmo em um grau mínimo, uma vez que o perito não constatou a redução para o exercício da atividade profissional declarada, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário.

A propósito:

"APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO.

Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa.

Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido."

(TJ-MT - APL: 00332706020108110041 MT, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2016)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025